Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742949-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DESPACHO Na petição de ID no 46344339, a recorrente requer a desconsideração dos embargos de declaração opostos no ID no 45689043, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que o recurso interposto no ID no 45689043 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007